Tribunal: TJSP
Processo: 0015296-19.2004.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Valor Indenizatório. Subsistente o importe indicado na perícia, realizada de acordo com os critérios, os parâmetros e a metodologia adotada no laudo, cujas conclusões não foram abaladas pelas críticas das partes.
JUROS MORATÓRIOS. Termo Inicial. Acréscimos a serem computados somente na hipótese de atraso na quitação do precatório, à taxa de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Valor Indenizatório. Subsistente o importe indicado na perícia, realizada de acordo com os critérios, os parâmetros e a metodologia adotada no laudo, cujas conclusões não foram abaladas pelas críticas das partes.
JUROS MORATÓRIOS. Termo Inicial. Acréscimos a serem computados somente na hipótese de atraso na quitação do precatório, à taxa de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Inteligência do artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41. Precedentes. Acolhimento da insurgência recursal nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARINA KAZUE OBARA
UEMURA, EDSON HIROSHI OBARA, ALICE AIKO OBARA, SUELY EIKO
OBARA, EDUARDO SABURO OBARA, MASSAMI OBARA, SOELI OBARA,
ADRIANA HARUKO OBARA, RICARDO HIDEKI OBARA, FERNANDO EICHI
OBARA e ALEXANDER AKIRA OBARA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente o
reexame necessário e deram provimento ao recurso voluntário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
VOTO No 25.440/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0015296-19.2004.8.26.0068
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Apelados: Marina Kazue Obara Uemura e outros
DESAPROPRIAÇÃO. Valor Indenizatório. Subsistente o
importe indicado na perícia, realizada de acordo com os
critérios, os parâmetros e a metodologia adotada no laudo,
cujas conclusões não foram abaladas pelas críticas das
partes.
JUROS MORATÓRIOS. Termo Inicial. Acréscimos a
serem computados somente na hipótese de atraso na
quitação do precatório, à taxa de 6% ao ano, a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição.
Inteligência do artigo 15-B do Decreto-lei no 3.365/41.
Precedentes. Acolhimento da insurgência recursal nesta
parte.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Redução.
Necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos
no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Trata-se de ação de desapropriação, por
utilidade pública, fundada no Decreto Municipal no 2.576/2004,
proposta pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, em
face de MARINA KAZUE OBARA UEMURA E OUTROS,
objetivando a expropriação do imóvel descrito na Matrícula no
86.009, do Cartório de Registro de Imóveis de Santana de
Parnaíba, destinado à ampliação e implantação de área de lazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
incluindo campo de futebol e quadra poliesportiva.
Julgada parcialmente procedente a lide, nos
termos da r. sentença, insurge-se apenas o expropriante.
Sustenta,
em
síntese,
o
afastamento
da
incidência de juros moratórios incidentes no período anterior ao
1o dia do exercício seguinte ao que o pagamento deveria ter sido
efetuado. Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau, de vez que não foram observados os
parâmetros previstos no artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Conforme observado pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau, o trabalho pericial foi detalhadamente elaborado,
de acordo com as regras técnicas pertinentes, os elementos
coletados em campo e os parâmetros e a metodologia indicados
para o cálculo dos valores indenizatórios em desapropriações,
não havendo nos autos nada que infirme a conclusão do laudo
pericial.
Além disso, dúvidas não foram suscitadas
quanto à capacitação e à integridade do profissional indicado pelo
juízo.
Regra geral, o perito louvado ostenta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
atributos de imparcialidade, de isenção, de objetividade e
equidistância em relação ao autor e ao réu, não os favorecendo
nem os prejudicando; ao contrário do que ocorre com os
assistentes técnicos das partes, que são por elas indicados,
justamente para a defesa de seus respectivos interesses.
Diante desse cenário, reconhece-se a correção
do valor indicado pelo perito do juízo, subsistindo, portanto, a r.
sentença nesse aspecto.
De outro lado, conforme se verifica das razões
recursais apresentadas pela municipalidade, a controvérsia
remanescente se refere tão somente aos parâmetros de juros
estabelecidos na r. sentença e aos honorários advocatícios.
Nesse sentido, assiste razão ao Município.
Segundo o artigo 15-B do Decreto-lei no
3.365/41, os juros de mora “somente serão devidos à razão de até seis
por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição”.
Ou seja, os juros moratórios somente serão
computados caso haja atraso no pagamento do precatório, à taxa
de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que deveria ocorrer a quitação.
Esse é o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 24.2.2010, pela 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
Seção, do REsp no 1.118.103/SP, submetido à disciplina dos
repetitivos e relatado pelo Min. Teori Albino Zavascki:
“Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41,
introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de
13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em
desapropriações é o dia "1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está
assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em
orientação compatível com a firmada pelo STF,
inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17). Ao
julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o
regime do art. 543-C do CPC, a 1a Seção do STJ
considerou
que
os
juros
compensatórios,
em
desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao
ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período
compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da
Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para
6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada
decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo
a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano",
do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41,
introduzido pela mesma MP). Considerada a especial
eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, §
7o), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos
casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada
pelo
STJ
(Súmula
408).
Segundo
jurisprudência
assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros
compensatórios, em desapropriação, somente incidem
até a data da expedição do precatório original. Tal
entendimento está agora também confirmado pelo § 12
do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09.
Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo,
hipótese de cumulação de juros moratórios e juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos que
incidem
em
períodos
diferentes:
os
juros
compensatórios têm incidência até a data da expedição
de precatório, enquanto que os moratórios somente
incidirão se o precatório expedido não for pago no
prazo constitucional.” (grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
Igualmente: AgRg no REsp no 1.113.343/SC, 1a T., rel.
Min. Hamilton Carvalhido, j. em 19.10.2010; AgRg no
Ag no 1.402.314/PR, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j.
em 2.2.2012.
E ainda:
“Segundo entendimento consolidado em ambas as
Turmas de Direito Público da Corte, o termo inicial dos
juros moratórios nas desapropriações indiretas é 1o de
janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser efetuado, tal como disposto no
art. 15-B do Decreto-Lei n.o 3365/41, dispositivo que
deve ser aplicado às desapropriações em curso no
momento em que editada a MP n.o 1577/97.”
(EREsp no 615018/RS, 1a S., rel. Min. Castro Meira, j. em
11.5.2005)
De outro lado, também comporta acolhimento a
pretensão destinada à redução dos honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau.
Não se justifica, no caso concreto, a fixação dos
honorários em 10% sobre a diferença entre o valor da oferta e da
indenização, sendo esse percentual excedente aos parâmetros
previstos no artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41.
Assim, a fixação da verba honorária no
percentual de 0,5% sobre essa base de cálculo, tendo em conta a
complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos
dos expropriado.
Como se vê, mais não é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015296-19.2004.8.26.0068 - Barueri
Isto posto, nos termos acima referidos, acolhe-
se parcialmente o reexame necessário e dá-se provimento ao
recurso voluntário da municipalidade.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator